Tribunal: TJDFT
Processo: 0741226-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de prejudicialidade externa, inconstitucionalidade da coisa julgada e do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, além de suposta contradição quanto à inclusão de juros de mora. O embargante sustentou omissão e contradição interna no julgado, bem como buscou prequestionamento das matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise de prejudicialidade externa, da inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional e da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; (ii) determinar se existe contradição interna na decisão embargada quanto à incidência de juros de mora; e (iii) estabelecer se o objetivo de prequestionamento fundamenta a oposição dos embargos de declaração, mesmo ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, inciso II, do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão relevante que o juiz ou tribunal devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), concluindo que a tutela de urgência na ação rescisória (proc. no 0723087-35.2024.8.07.0000) foi rejeitada, afastando a suspensão do feito em execução individual.
5. Em relação à alegação de coisa julgada inconstitucional e sua inexigibilidade, o acórdão embargado tratou da questão e assentou a eficácia do título executivo formado, afastando a violação ao Tema 864 do STF.
6. No tocante à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, o acórdão enfrentou a matéria em dois fundamentos, afastando a violação ao art. 167, inciso I, da CF/88 e ao princípio da separação dos poderes, com base em entendimento do STF.
7. A análise de suposta contradição interna no acórdão revela que não há contradição entre as premissas e a conclusão, pois o julgado esclareceu que a taxa SELIC incide de forma simples e não há bis in idem.
8. O objetivo de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessário que o recurso demonstre uma das hipóteses legais (art. 1.022 do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.
9. Os elementos suscitados para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I e II, 1.025 e 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da Repercussão Geral.

(jp)